Tribunal: TJDFT
Processo: 0750474-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA.
1. De acordo com o artigo 148, parágrafo único, alínea “a”, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), o Juízo da Vara da Infância e da Juventude é competente para conhecer de pedidos de guarda e tutela de criança ou adolescente, quando estiver caracterizada qualquer das hipóteses de ameaça ou violação aos direitos do menor, previstas no artigo 98 do mesmo diploma legal.
2. A decretação de medidas de proteção de urgência em face da genitora não é motivo suficiente para atrair a competência do Juízo da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, visto que a criança encontra-se amparada pelo genitor e não seria o caso de acolhimento institucional ou de colocação em família substituta.
3. Estando a criança sob os cuidados do genitor, sem evidências de abandono, omissão ou violação de direitos fundamentais da criança, inexiste situação de risco a justificar a atuação da justiça especializada.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da 6a Vara de Família de Brasília.